Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EVASÃO ANTERIOR E QUEBRA DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de medida socioeducativa, indeferiu o pedido de transferência do adolescente da Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) para a Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito do adolescente à proximidade familiar e à manutenção de vínculos possui caráter absoluto ou se pode ser mitigado por critérios técnicos de segurança, disciplina e eficácia do processo socioeducativo, especialmente após episódio de evasão da unidade pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a legislação priorize a internação próxima ao domicílio dos pais para fortalecer vínculos familiares, tal direito deve ser ponderado com a segurança institucional e a eficácia das intervenções pedagógicas.
4. O histórico de evasão do adolescente da unidade para a qual pretende retornar (UNIRE) gerou quebra de confiança com a equipe técnica e comprometeu a autoridade pedagógica, tornando a transferência inviável sob o aspecto disciplinar e de segurança.
5. Relatórios técnicos indicam que o socioeducando apresenta boa adaptação e convivência na unidade atual (UISM), de modo que a movimentação prematura poderia fragmentar o trabalho interventivo já iniciado e prejudicar sua ressocialização.
6. A dificuldade logística da genitora para realizar visitas, embora relevante, não se sobrepõe ao melhor interesse do menor e aos fundamentos técnicos que justificam a manutenção da custódia na unidade mais adequada ao manejo do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O direito do adolescente à internação em local próximo à residência de sua família não é absoluto, podendo ser excepcionado quando avaliações técnicas indicarem que a transferência é incompatível com a segurança institucional, a disciplina ou a eficácia do plano individual de atendimento, especialmente em casos de evasão anterior e quebra de confiança com a equipe da unidade de destino."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 94, V, e 124, VI; Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), arts. 35, X, e 49, II